Tribunal: TJDFT
Processo: 0767717-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito do Ministério Público. Decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Ameaça. Crime formal. Violência de gênero. Contexto de violência doméstica. Situação fático-jurídica apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade. Lastro probatório mínimo presente. Recurso conhecido e provido.